Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701722-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSICA CUNHA AZEVEDO APELADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GESSICA CUNHA AZEVEDO contra sentença (ID 28011417) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor de UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de decisão proferida no Recurso Especial de n. 1870834/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, reconheceu a afetação da matéria que trata da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. A afetação do caso foi reconhecida sob o tema 1.069, nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. Observa-se que a Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu, em âmbito nacional, o andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC). Confira-se: A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Constata-se, assim, que os recursos especiais repetitivos n. 1870834/SP e n. 1872321 (Tema 1.069) buscam integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, a fim de se fixar tese mais abrangente e que a questão em debate nos presentes autos se insere na matéria em discussão nos aludidos recursos especiais repetitivos. À vista disso, entendo que o caso em tela se amolda à hipótese de suspensão, em razão do reconhecimento de repercussão geral constante nos recursos especiais repetitivos n. 1870834/SP e n. 1872321 (Tema 1.069). Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento do recurso interposto pelas partes até o julgamento final da controvérsia pelo STJ. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 18:23:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador